Tribunal: TJES
Processo: 5016260-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016260-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: SIVALDETE GONCALVES BASTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Por força do que dispõe o art. 1.001, do CPC, os despachos não são passíveis de ataque pela via recursal.

- Mantida a decisão unipessoal que inadmitiu recurso de agravo de instrumento manejado pela recorrente, contra ato judicial irrecorrível, nega-se provimento ao inominado.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5016260-34.2024.8.08.0000

Agravante:

SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A

Agravada:

Silvadete Gonçalves Bastos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão ID. 10480382, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a referida decisão sustentando, em síntese, que o ato jurisdicional objeto do agravo de instrumento não ostenta natureza de despacho, mas sim de decisão bastante a viabilizar a via recursal inadmitida, motivo pelo qual requer a reformulação do entendimento externado pela decisão objurgada, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 10994934)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 11402226).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão ID. 10480382, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra despacho proferido pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC
.

No caso concreto, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que o presente recurso se volta contra o despacho
ID. 45693568,
por meio do qual o magistrado singular limitou-se a determinar a intimação da agravante
“[...]para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento voluntário da dívida, sob pena de aplicação da multa determinada no despacho de fl. 126.[...]”.

Ou seja, no particular, o juiz da causa não exerceu nenhuma ação intelectiva em relação à controvérsia, limitando-se a dar prosseguimento ao feito, sem deferir ou indeferir qualquer medida, nos limites do mero impulso oficial.

Ora, tendo em vista que a possibilidade das decisões interlocutórias serem objeto de recursos de agravo se fundamenta no fato de que, através delas se resolvem questões incidentais, fácil a constatação de que o presente recurso carece de cabimento, requisito intrínseco de admissibilidade, eis que, conforme já esclarecido, in casu, nada decidiu o magistrado, que se limitou a determinar a intimação da recorrente para cumprimento da sentença.

A propósito, atente-se para os seguintes julgados provenientes do egrégio STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC).

3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim,
a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo.

4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

2. A mera determinação para pagamento em deflagração de cumprimento de sentença não detém conteúdo decisório, constituindo, portanto, despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Precedentes do STJ e TJES.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005099-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2023)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA O PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme exposto na decisão recorrida, a jurisprudência do STJ estabelece que “o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso” (AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

2. Homologado o laudo pericial e afastada a necessidade de produção de nova prova técnica, conforme decidido no agravo de instrumento n. 5004603-37.2020.8.08.0000, restam preclusas as discussões acerca da matéria, de forma que eventual alegação de excesso de execução deve ser primeiramente submetida ao Juízo de origem, pela via adequada e com observância dos requisitos específicos, sob pena de supressão de instância.

3. Ante o manifesto descabimento do agravo de instrumento, que veicula pretensão protelatória já refutada por este órgão fracionário, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007308-37.2022.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/May/2023)

Não fosse o bastante, anoto que o despacho impugnado ressaltou na parte do relatório do ato de forma exaustiva que as alegações de cumprimento da obrigação formalizada pela agravante já foram anteriormente apreciadas por ocasião de outro despacho proferido em dezembro de 2021 (fl. 179), por meio do qual o Magistrado singular, considerando a rejeição ao adimplemento ultimada pela exequente, determinou a intimação da recorrente para pagar o saldo remanescente, denotando evidente ocorrência de preclusão.

Nada obstante, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, às baixas de estilo.
”

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da insurgente, mantenho o entendimento consignado na fundamentação antes transcrita, sobretudo porque, além da expressa preescrição do art. 1.001, do CPC, foi lançada com base em precedentes do e. STJ e deste sodalício, no sentido de que
“[...]
a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo.
[...]” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)
(grifos e negritos não originais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.